Tribunal: TJDFT
Processo: 0734061-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA IMPENHORÁVEL. FGTS. PROVA.
I – Nos autos não há prova inequívoca de que os valores bloqueados sejam oriundos do saque extraordinário de FGTS, logo, não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90. Mantida a r. decisão agravada.
II – Agravo de instrumento desprovido.